Tribunal: TJMT
Processo: 1006905-78.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006905-78.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (RECORRENTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO ––SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE
INTERNET
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SUSPENSÃO INDEVIDA – JUNTADA DE
PRINTS
COMPROVANDO AS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS –RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTABELECIMENTO POR LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão dos serviços de internet quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionadas, tendo o restabelecimento ocorrido somente após o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o recálculo das faturas que abrangem o período de 27/05/2020 a 16/06/2020 para que seja efetuado o desconto pelo período em que o serviço se manteve indisponível e, caso já tenha sido adimplido tais valores, que se proceda a restituição dos valores excedentes, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ante a suspensão indevida dos serviços de
internet
, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para: a) CONFIRMAR a TUTELA de URGÊNCIA concedida no id nº 33102189; b) CONDENAR a parte Requerida no recálculo da(s) fatura(s) que abrangem o período de 27/05/2020 a 16/06/2020 para que seja efetuado o desconto pelo período em que o serviço se manteve indisponível e, caso já tenha sido adimplido tais valores, que se proceda a restituição dos valores excedentes e c) CONDENAR o Requerido a pagar a importância de R$ 3.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS sobre os quais, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, devem ser acrescidos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (27/05/2020), e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não houve comprovação da suposta suspensão dos serviços, inexistindo ato ilícito, sendo a perícia imprescindível para verificar a suposta falha.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manifestação no Id. 78850486 informando que não possui mais nenhum contrato ativo com a empresa e que o item “b” da sentença deve ser convertido em pecúnia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, afirma a parte promovente que era cliente da parte promovida, por meio da linha telefônica (65) 3531-3295, sendo que desde 27.05.2020 a operadora suspendeu os serviços de
internet
em sua residência.

Em virtude da pandemia, seguindo as recomendações da empresa, entrou em contato via aplicativo, oportunidade em que foi recomendado o contato através do número 10314.

Ao ligar para o número informado, o atendente virtual que se identifica por Eduardo solicita diversas informações e no momento de transferir a ligação para um atendente humano informa que devido aos atuais problemas a empresa está atuando com um número reduzido de empregados, devendo o cliente procurar o
site
oi.digital/atendimento.

Ao entrar no
site,
foi direcionado novamente a entrar em contato pelo número 10314, de modo que após várias tentativas não obteve êxito em resolver o problema administrativamente.

Houve deferimento da liminar determinando o restabelecimento do funcionamento da linha telefônica, bem como do serviço de
internet
(Decisão Id. 78849596).

A promovida, em contestação, sustentou que os serviços encontram-se ativos no endereço, restando devidamente demonstrada a inocorrência de ato ilícito.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte promovida não comprovou a legitimidade da suspensão da
internet
ocorrida. Por outro lado, a promovente além de juntar comprovantes de pagamentos das faturas, juntou inúmeros
prints
comprovando as tentativas de contato virtual e, ainda, as inúmeras ligações que fez para a empresa, comprovando suas tentativas de solucionar o problema.

Quanto à alegação feita em recurso pela promovida acerca da necessidade de perícia, ressalto que descabe a alegação de perícia quando presentes os documentos e dados necessários nos autos, já que a solução da demanda depende de mera análise documental.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão da
internet
quando as faturas estão quitadas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há diversas tentativas de reclamações administrativas, as quais não foram solucionadas, tendo o restabelecimento ocorrido apenas com o deferimento da liminar.

Portanto, restando comprovada a falha na prestação dos serviços deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Com relação a manifestação apresentada pelo promovente no Id. 78850486 informando que não possui mais nenhum contrato ativo com a empresa e que o item “b” da sentença deve ser convertido em pecúnia, vejo que a sentença já fixou condenação alternativa de restituição dos valores excedentes.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021